Tribunal: TJDFT
Processo: 0031876-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0031876-13.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN AGUIAR MACHADO APELADO: LUAN FERNANDES TAVARES SILVA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 1a Vara Cível do Guará encaminhou a esta instância recursal ofício informando sobre a suspensão de processo em trâmite naquele Juízo, envolvendo as mesmas partes destes autos, e ao que tudo indica, matérias constantes da discussão do objeto da presente lide. Nesses termos, concedo vistas as partes sobre o Ofício no 132/2020 constante de id. 15785391, bem como para que no mesmo prazo, esclareçam sobre as pretensões vindicadas no presente feito e naquele em trâmite na 1a Vara Cível do Guará (processo no 0700712-42.2017.8.07.0014). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora